Tribunal: STF
Processo: RE 208566
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário conhecido e provido. 2.
Incidência de ICMS na venda de fitas de videocassete gravadas em
escala industrial e destinadas ao consumidor em geral. Precedentes.
3. Decisão de mérito contrária à pretensão da autora. 4. Agravo
regimental provido para determinar a inversão dos ônus da
sucumbência.